Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios ou de benefícios previdenciários do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para verificar a existência de vínculo empregatício ou de contribuições previdenciárias do executado, visando a futura penhora salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
4. A expedição de ofício ao INSS e ao CAGED é medida hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício ou de contribuições previdenciárias do executado, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. A demonstração de que o exequente esgotou as medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito caracteriza a excepcionalidade para o deferimento da consulta ao CAGED.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para verificar a existência de vínculo empregatício ou de contribuições previdenciárias do executado é medida hábil e excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp no 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1274019, 07151727120208070000, Rel. Min. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/8/2020.